Tribunal: TJPA
Processo: 0005335-09.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2020-09-14

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §2°, IV, DO CPB ? PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTE A RECAPITULAÇÃO JURÍDICA MINISTERIAL ? IMPROVIMENTO ? DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES ? IMPROVIMENTO ? REAJUSTE DO QUANTUM DA PENA PECUNIÁRIA ? PLEITO IMPROVIDO ? REVISÃO DA PENA-BASE ? PLEITO PREJUDICADO. TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.1. Preliminar de nulidade absoluta da sentença condenatória ante a recapitulação jurídica ministerial: Em nada fere os princípios da ampla defesa, contraditório e correlação como também não verifico a violação do art. 384 do CPP. Ademais, a recapitulação jurídica, na sentença, não causa prejuízo à defesa uma vez que o réu se defende dos fatos ali narrados e não da capitulação contida na peça acusatória;2. Desclassificação do delito para lesão corporal simples: Não havendo como se dar provimento ao pleito pela desclassificação uma vez que materialidade e a autoria do delito imputado ao ora recorrente estão devidamente comprovadas e o laudo pericial acostado se mostra suficiente a comprovar o ato repreendido pela norma penal;3. Reajuste do quantum da pena pecuniária: Destaca-se que em momento algum o réu/apelante juntou qualquer documento comprovando a sua incapacidade de cumprir a pena pecuniária, de modo que o Juízo de Execução é quem terá melhores condições de analisar o caso do apelante, e, se for o caso, substituir a pena pecuniária por outra restritiva de direito, não competindo a este Órgão ad quem o fazer.4. Revisão da pena-base: Revela-se prejudicado o pleito de revisão da pena-base, pois o magistrado äs fls. 275, fixou a mesma no mínimo legalmente estabelecido.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: JOSÉ REBELO NETTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0005335-09.2014.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §2°, IV, DO CPB - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTE A RECAPITULAÇÃO JURÍDICA MINISTERIAL - IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES - IMPROVIMENTO - REAJUSTE DO
QUANTUM
DA PENA PECUNIÁRIA - PLEITO IMPROVIDO - REVISÃO DA PENA-BASE - PLEITO PREJUDICADO. TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
1.
Preliminar de nulidade absoluta da sentença condenatória ante a recapitulação jurídica ministerial:
Em nada fere os princípios da ampla defesa, contraditório e correlação como também não verifico a violação do art. 384 do CPP. Ademais, a recapitulação jurídica, na sentença, não causa prejuízo à defesa uma vez que o réu se defende dos fatos ali narrados e não da capitulação contida na peça acusatória;
2. Desclassificação do delito para lesão corporal simples:
Não havendo como se dar provimento ao pleito pela desclassificação uma vez que materialidade e a autoria do delito imputado ao ora recorrente estão devidamente comprovadas e o laudo pericial acostado se mostra suficiente a comprovar o ato repreendido pela norma penal;
3.
Reajuste do
quantum
da pena pecuniária:
Destaca-se que em momento algum o réu/apelante juntou qualquer documento comprovando a sua incapacidade de cumprir a pena pecuniária, de modo que o Juízo de Execução é quem terá melhores condições de analisar o caso do apelante, e, se for o caso, substituir a pena pecuniária por outra restritiva de direito, não competindo a este Órgão
ad quem
o fazer.
4.
Revisão da pena-base:
Revela-se prejudicado o pleito de revisão da pena-base, pois o magistrado äs fls. 275, fixou a mesma no mínimo legalmente estabelecido.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe
provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: JOSÉ REBELO NETTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0005335-09.2014.8.14.0401

RELATÓRIO

JOSÉ REBELO NETTO,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 12å Vara Criminal de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16/02/2014, por volta das 06h, o apelante dirigindo um automóvel, juntamente com um amigo, saíram de uma boate quando avistaram um grupo de pessoas, aproximaram-se e ofereceram carona, enfatizando que seria apenas para mulheres.

Diante dessa situação, a vítima Paulo Henrique Mendonça Amoras confrontou o acusado, e iniciaram uma discussão. Relata também, que o acusado pediu um abraço a vítima, que estava do lado de fora do carro, momento em que o mesmo acelerou o veiculo e arrastou a vítima por cerca de um quarteirão, lesionando-a gravemente.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §2°, IV, do CPB à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Posteriormente, houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária e prestação de serviços ä comunidade.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando preliminarmente pela nulidade absoluta da sentença condenatória ante a recapitulação jurídica ministerial em sede de alegações finais. No mérito, pugna pela desclassificação do delito para lesão corporal simples e, o consequente reajuste do
quantum
da pena pecuniária, bem como a revisão da pena-base. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
PRELIMINAR:
NULIDADE DA SENTENÇA.

O pedido preliminar de nulidade formulado pela defesa do ora apelante deve ser rejeitado.
Digo isso porque o Ministério Público retificou as suas alegações finais, para que o réu seja condenado nas penas do artigo 129, §2°, IV (lesão corporal gravíssima com deformidade permanente), e o magistrado acolheu o pedido por entender que o recorrente cometeu crime de lesão corporal de natureza gravíssima, causando ä vítima deformidade permanente, razão pela qual mudou o enquadramento legal.

In casu,
verifico que em nada fere os princípios da ampla defesa, contraditório e correlação como também não verifico a violação do art. 384 do CPP. Ademais, a recapitulação jurídica, na sentença, não causa prejuízo à defesa uma vez que o réu se defende dos fatos ali narrados e não da capitulação contida na peça acusatória.

No mesmo sentido, confira-se:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...). 2. ¿
No sistema processual penal brasileiro, o réu se defende da imputação fática e não da imputatio juris. Desse modo, tratando-se de emendatio libeli e não mutatio libelli, mostra-se desnecessária a observância das disposições do art. 384 do Código de Processo Penal
¿ (AgRg no REsp 1.531.039/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 26/10/2016).
3. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribuir aos
fatos
jurídicos descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão da acusação. Precedente. (...).
(STJ - HC 426.866/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).
Grifei

Em razão do exposto
não acolho
a preliminar.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÕES CORPORAL SIMPLES.

O crime de lesão corporal de natureza gravíssima com deformidade permanente está tipificado no artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal, nos seguintes termos:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano. [...];

§ 2º - Se resulta:

(...)

IV - deformidade permanente;

(...)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autoria e a materialidade do crime restaram amplamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos.

A materialidade está comprovada por meio do Laudo Pericial, às fls. 17 dos autos, o qual atesta as lesões gravíssimas sofridas pela vítima, e acarretaram deformidades permanentes, consistente na perda do movimento da mão direita e do lado direito do supercilio.

Assim, as alegações da defesa não prosperam, pois o que a lei determina para que reste configurada a lesão corporal gravíssima é que haja deformidade permanente, não exigindo maiores detalhamentos a tal definição.

Desse modo, não havendo como se dar provimento ao pleito pela desclassificação uma vez que materialidade e a autoria do delito imputado ao ora recorrente estão devidamente comprovadas e o laudo pericial acostado se mostra suficiente a comprovar o ato repreendido pela norma penal, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÕES CORPORAIS GRAVISSÍMAS. ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS LEVES. DEFORMIDADE PERMANENTE ATESTADA POR LAUDO PERECIAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há como avançar nas alegações postas no recurso acerca da desclassificação do delito para lesões corporais leves, uma vez que a condenação do recorrente pelo crime de lesões corporais gravíssimas foi calcada, entre outros elementos, em laudo pericial que atestou a ocorrência de deformidade permanente na vítima (art. 129, § 2º, IV, do CP).
Desse modo, é inviável refutar as conclusões técnicas a fim de proceder a desclassificação da conduta, pretensão que demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Recurso ordinário desprovido. (STF - RHC: 118248 RJ, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 08/04/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014)
Grifos nossos.

Portanto, não há como se proceder a à desclassificação para a forma prevista no caput do art. 129, razão pela qual mantenho o juízo condenatório, pois as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório
.

REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO Ä PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juiz fundamentou a na sentença os preceitos para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito tendo em vista as circunstancias judiciais do artigo 59 do CPB.

De qualquer forma, é certo que, eventual impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária, deve ser comprovada perante o Juízo Vara de Execução das Penas, a quem cabe decidir acerca da sua impossibilidade para efetuar o pagamento, podendo acarretar, inclusive, a conversão da prestação pecuniária em outra pena restritiva de direito.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CPB. DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPROCEDENTE, COMPETE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO AVALIAR AS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:
Em análise detida da sentença, verifica-se que o magistrado de piso a quando da aplicação da sentença, substituiu a pena de reclusão do réu/apelante por restritivas de direito, manifestando-se de maneira escorreita e fundamentada, pelo que a ausência de condições para o pagamento da prestação alegada pelo apelante, deve ser discutida diante do Juízo da Execução, onde inclusive pode ser substituída por outra pena restritiva de direito, já que é competência daquele Juízo determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução ex vi do art. 66, inciso V, ?a?, da Lei 7.210/84. Precedentes dos Tribunais Pátrios. Ademais, destaca-se que em momento algum o réu/apelante juntou qualquer documento comprovando a sua incapacidade de cumprir a pena pecuniária, de modo que o Juízo de Execução é quem terá melhores condições de analisar o caso do apelante, e, se for o caso, substituir a pena pecuniária por outra restritiva de direito, não competindo a este Órgão ad quem o fazer
. 2. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador. Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes.
(2017.01861072-18, 174.460, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-09, Publicado em 2017-05-10)

Ademais, destaca-se que em momento algum o réu/apelante juntou qualquer documento comprovando a sua incapacidade de cumprir a pena pecuniária, de modo que o Juízo de Execução é quem terá melhores condições de analisar o caso do apelante, e, se for o caso, substituir a pena pecuniária por outra restritiva de direito, não competindo a este Órgão
ad quem
o fazer.

Por fim, revela-se prejudicado o pleito de revisão da pena-base, pois o magistrado às fls. 275, fixou a mesma no mínimo legalmente estabelecido.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora